Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-34.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001059-34.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZIANE SENES ALVES DE SOUZA - CPF: 038.268.811-25 (APELADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO(S):

ELIZIANE SENES ALVES DE SOUZA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA.
DOCUMENTO EM APARTADO.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos contra cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 34.438,25, com alegações de venda casada de seguro prestamista e descaracterização da mora. Sentença de parcial procedência que determinou cancelamento da cobrança do seguro, restituição em dobro dos valores pagos e afastamento de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguro prestamista mediante proposta de adesão apartada configura venda casada vedada pelo CDC e se tal irregularidade justifica a descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A contratação de seguro prestamista realizada mediante proposta de adesão específica e apartada, com cláusula contratual expressa indicando facultatividade, não configura venda casada quando demonstrada efetiva liberdade de escolha do consumidor.

4. O Tema 972 do STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, mas não veda absolutamente sua contratação quando realizada de forma facultativa e com manifestação específica de vontade.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito que prestam serviços financeiros típicos encontra respaldo na Súmula 297 do STJ, não afastando, contudo, a validade de contratos celebrados em conformidade com a legislação.

6. Inexistindo abusividade na contratação do seguro prestamista, não há fundamento para repetição de indébito ou descaracterização da mora, mantendo-se a legitimidade da cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de seguro prestamista quando realizada de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade do consumidor, não configurando venda casada a mera oferta do produto no contexto da operação de crédito, desde que demonstrada efetiva liberdade de escolha.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 39, I; CPC,
arts
. 272, 283 e 492; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP); STJ, Súmula 297; TJMT, AC 1003795-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZNIA LTDA – SICOOB CREDISUL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por ELIZIANE SENES ALVES DE SOUZA.

O processo originário cuida de embargos à execução opostos em face
de do
processo executivo 1010420-46.2023.8.11.0006 fundado em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 34.438,25, com alegações de excesso de execução decorrente de capitalização de juros sem expressa pactuação, venda casada de seguro prestamista e cobrança de encargos abusivos.

A r. sentença embargada assim decidiu:

Vistos.

Trata-se de embargos à execução ajuizados porELIZIANE SENES ALVES SOUSA,em face deSICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA

Inicialmente, a Embargante relata que, no dia 10 de agosto de 2022, foi emitida a Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº 1447389, no valor de R$ 34.438,25 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais, vinte e cinco centavos), com a finalidade de crédito pessoal. O contrato estabelece encargos financeiros com taxa de juros efetiva de 1,50% ao mês (19,5618% ao ano), além de encargos por inadimplemento, incluindo juros remuneratórios e multa de 2,00% sobre o saldo devedor final. Contudo, alega que a capitalização dos juros foi promovida de maneira irregular, visto
quesupostamente
não foi expressamente pactuada.

Além disso, a Embargante alega que o banco embargado adotou práticas abusivas, resultando em excessiva onerosidade e dificultando o cumprimento do pactuado. Entre as irregularidades apontadas, destaca-se a venda casada de seguro, capitalização de juros/anatocismo e encargos em caso de inadimplemento, práticas que configuram evidente desvantagem excessiva para a Embargante.

Dessa forma, a Embargante sustenta a existência de excesso de execução e afirma que estão sendo executados por valores que ultrapassam a razoabilidade e a proporcionalidade, contrariando os ditames legais e as normativas do Banco Central do Brasil. Em face do alegado a parte autora ingressou com a presente ação para resolver a presente demanda.

Após tecer as demais questões de fato e de direito, pugna a embargante, em síntese e dentre os demais pontos, liminarmente pela suspensão da execução autos nº 1010420-46.2023.811.0006, e, no mérito, pela procedência dos embargos e consequente reconhecimento de excesso de execução no importe deR$ 5.086,49 (cinco mil oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos); expurgação da tarifa de seguro; afastamento da capitalização de juros; e restituição dobrada do indébito, e subsidiariamente pela restituição simples; descaracterização da mora.

À id. 188785681, decisão inicial que recebeu o feito.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos ao Id. 191409430, em que refuta os argumentos dos embargos; sustenta a legalidade da cobrança e das tarifas inseridas na cédula de crédito bancário, e pugnam pela improcedência dos embargos.

À id. 193262958, réplica da parte embargante.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário, fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de embargos à execução ajuizados porELIZIANE SENES ALVES SOUSA,em face deSICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora/embargante é destinatária final dos serviços prestados pela embargada, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a
parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO. A inversão do ônus da prova, não só pode, como deve ser aplicada pelo julgador, se atendidos os requisitos impostos pelo Código de Defesa do Consumidor, por estar diante de uma norma de ordem pública, cuja implicação se impõe, independente de requerimento das
partes.(
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30289742220248130000, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

Compulsando os autos, verifica-se que são incontroversos a relação contratual entre as partes por cédula de crédito bancário (id. 133501261 - 1010420-46.2023.811.0006), bem como o inadimplemento da parte embargante, restando a controvérsia se houve o alegado excesso de execução por cobranças indevidas constantes no contrato de crédito.

Quanto à alegada Capitalização de Juros sem expressa pactuação, esta não merece prosperar, pois, em análise ao instrumento de crédito, verifica-se a existência de pactuação e anuência do contratante, vide a Cláusula Sétim
a
(id. 133501261 – Autos n° 1010420-46.2023.811.0006).

Sobre o tema, duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo julgador.

A primeira delas, é a
Súmula n° 541,
segundo a qual
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

Já de acordo com a
Súmula 539,
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Sendo assim, devidamente pactuado a anuído pela requerente no momento da contratação do crédito, não se verifica a irregularidade ou ilegalidade na aludida cobrança.

Em relação ao seguro prestamista contestado, infere-se a irregularidade da imposição do mesmo ao embargante (id. 13350161- autos 10104204620238110006), pois o mesmo vem embutido junto ao contrato de crédito, de empresa do mesmo conglomerado/grupo, que possui cobertura de proteção financeira, tendo como principal beneficiária a parte requerida, sem qualquer vestígio de que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de recusar o mesmo sem prejuízo da concessão do crédito almejado ou lhe ofertado outra empresa ou condições diferentes de serviços de seguro.

Neste sentido é a jurisprudência:

(..) Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar segurocom a instituição financeiraou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguroRCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de segurono bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(N.U 1041362-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024, TJ/MT)

Quanto à restituição do indébito, de acordo com § único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, será em regra de forma dobrada, ressalvada a hipótese de engano justificável, a ser comprovado pelo fornecedor, vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Outrossim:

(...) Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva.(N.U 1030875-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Sendo assim, ante a constatação da cobrança indevida ao título de seguro prestamista, é de se descaracterizar a mora, e, consequentemente, serem afastadas as cobranças dos respectivos consectários moratórios, conforme pacífica jurisprudência:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1005980-77.2023.8 .11.0015 APELANTE: REINALDO MACHAO DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Havendo
pagamento indevido pelo consumidor – relativo aos juros remuneratórios, reconhecidamente ilegais – deve ser procedida a restituição na forma simples (art.
876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art. 368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito. O STJ, quando do julgamento do
REsp .
nº 1061530/RS – Tema 28, firmou entendimento de que: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora..
” Constatada a abusividade no período de normalidade contratual, relativa aos juros remuneratórios em percentual acima da taxa média de mercado, impõe-se a descaracterização da mora. - (TJ-MT - AC: 10059807720238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Destarte, infiro que o embargante comprovou minimamente a existência de cobrança indevida em parte do título executado, que deverão ser excluídas, sendo a parcial procedência dos embargos à execução medida que se impõe, vide o art. 917, § 2°, I, do CPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução opostos, para:

1)Determinar o cancelamento da cobrança alusiva ao contrato de seguro prestamista contestado anexo à cédula de crédito bancária(id. 133501261 - 1010420-46.2023.811.0006
);

2)Condenar a parte embargada ao ressarcimento de forma dobrada da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso, podendo ser abatido no débito executado, vide o art. 368, do Código Civil.

3)Afastar a cobrança de juros moratórios.

Condenoa parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 319520880), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por ausência de intimação da patrona

2. Nulidade da sentença por julgamento extra petita

3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

4. Inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista

5. Impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé

6. Manutenção da cobrança de juros moratórios

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente para julgar improcedentes os embargos à execução.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1º Grau – Sentença (41670730
) e preparo recolhido (ID. 320751860).

Contrarrazões (ID. 319520884) alegando preliminarmente recurso manifestamente protelatório e litigância de má-fé e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO(S):
ELIZIANE SENES ALVES DE SOUZA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por ausência de intimação da patrona

A apelante sustenta que a sentença é nula por não ter sido intimada a advogada Cristiane
Tessaro
dos atos processuais, requerendo o reconhecimento da nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da sentença foi devidamente realizada através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 22/08/2025, conforme consta do sistema processual:

O artigo 272 do Código de Processo Civil estabelece que as intimações serão feitas na pessoa dos advogados constituídos nos autos, sendo válida a intimação dirigida ao escritório de advocacia ou sociedade de advogados.

No caso, a intimação foi direcionada à parte representada por sua patrona, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Ademais, o fato de a parte ter interposto tempestivamente o recurso de apelação demonstra inequivocamente que teve ciência da decisão, não havendo prejuízo concreto que justifique o reconhecimento da nulidade.

Conforme entendimento consolidado, não há nulidade sem prejuízo, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intimação.

2. Nulidade da sentença por julgamento extra petita

A apelante alega que o juízo a quo julgou
extra petita
ao reconhecer que a seguradora integrava o mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, questão que não teria sido suscitada nos embargos à execução.

De acordo com o art. 492 do CPC, o juiz está vinculado aos limites do pedido e da causa de pedir, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou que vá além do que foi requerido.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o juiz decide fora dos limites da demanda, concedendo algo que não foi pedido nem está compreendido logicamente no que foi requerido.

No caso concreto, a sentença reconheceu irregularidade no seguro prestamista, fundamentando que não houve prova de oferta autônoma ou possibilidade de recusa pelo consumidor.

O juiz não inovou o pedido, tampouco alterou o objeto litigioso, que era a nulidade do seguro embutido.

A referência ao vínculo entre as empresas constitui mero elemento de fundamentação fática para demonstrar a vinculação indevida entre o contrato de crédito e o seguro, não configurando pedido novo.

A causa de pedir próxima é a imposição do seguro sem opção de escolha, e a fundamentação utilizada pelo magistrado encontra-se dentro dos fatos narrados na inicial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de
fazer .
2. "A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita". Precedentes.
3 .
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5 .
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2170246 MG 2022/0219315-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Assim, não há vício de julgamento
extra petita
, pois o pedido foi respeitado e o juiz apenas utilizou fundamento diverso para sustentar sua decisão, dentro dos limites da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por ELIZIANE SENES ALVES, determinando o cancelamento da cobrança do seguro prestamista, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e o afastamento da cobrança de juros moratórios.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença é nula por ausência de intimação da patrona e por julgamento extra petita, ao reconhecer grupo econômico sem que tal questão tenha sido suscitada nos autos.

Além disso, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações cooperativistas, a inexistência de venda casada na contratação do seguro
prestamista, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e a necessidade de manutenção da cobrança de juros moratórios.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o recurso é manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé, e que a sentença está em plena conformidade com a legislação aplicável.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a configuração de venda casada na imposição do seguro prestamista, a legitimidade da repetição em dobro e a descaracterização da mora diante das irregularidades contratuais.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há qualquer vício na decisão recorrida.

Passo à análise das teses recursais.

3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova

A apelante sustenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações cooperativistas, por se tratar de ato cooperativo regido pela Lei 5.764/71, e que a inversão do ônus da prova seria indevida.

Contudo, tal argumentação não prospera.

No caso, não restam dúvidas de que se trata de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A cooperativa de crédito, ao prestar serviços financeiros típicos como empréstimos e financiamentos de forma onerosa e padronizada, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC.

Por sua vez, a embargante, ao contratar o empréstimo para suas necessidades pessoais, configura-se como destinatária final dos serviços, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal.

A natureza cooperativa da instituição não afasta a aplicação do CDC quando há prestação de serviços financeiros com características de mercado, mediante remuneração e com cláusulas padronizadas.

A jurisprudência tem reconhecido que as cooperativas de crédito, quando atuam no Sistema Financeiro Nacional prestando serviços bancários, submetem-se às normas de proteção ao consumidor
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE
CRÉDITO .
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ .
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1 .302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). Precedentes.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2351661 MG 2023/0134613-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

Deste modo, inexiste dúvida sobre a aplicação do código consumerista.

Quanto à inversão do ônus da prova, esta encontra respaldo no artigo 6º, VIII, do CDC, sendo cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, a hipossuficiência técnica da embargante em relação à cooperativa é evidente, justificando a medida para facilitar sua defesa.

Dessa forma, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório.

4. Inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista

A apelante argumenta que não houve imposição na contratação do seguro prestamista, sustentando que a adesão foi livre e voluntária, conforme proposta de adesão assinada em apartado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), firmou a seguinte tese: " Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Contudo, tal entendimento não veda absolutamente a contratação de seguros em operações de crédito, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi realizada mediante proposta de adesão específica e apartada (ID. 319520864), devidamente assinada pela embargante.

No contrato principal de empréstimo, consta expressamente a menção "se contratado" em relação ao seguro, demonstrando que sua adesão não era automática ou obrigatória para a liberação do crédito (ID. 133501261 - 1010420-46.2023.8.11.0006).

Desataca-se, ainda, que de acordo com a cláusula décima terceira do contrato, menciona que “
DO SEGURO PRESTAMISTA: 13.1 - Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s)) terá(
ão
) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente
", evidenciando que se tratava de contratação facultativa, sujeita à manifestação expressa de vontade do consumidor.

A jurisprudência
desta Câmara
tem reconhecido a validade da contratação de seguro prestamista quando realizada de forma livre e informada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADOS COM CONSENTIMENTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, referente a dois financiamentos de veículos, sob o fundamento de legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à taxa de juros, capitalização, tarifas bancárias e seguro prestamista. A parte autora alegava abusividade das cláusulas e enriquecimento sem causa da instituição financeira, pleiteando, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
ii
) analisar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização, tarifas e contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O indeferimento da perícia
contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC. 4. Os juros remuneratórios pactuados (2,19% e 2,97% ao mês) não extrapolam de forma significativa as taxas médias de mercado à época, não sendo considerados abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e consolidado na Súmula 541 do STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro foram expressamente previstas nos contratos e correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo válidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 958, 972 e 620). 7. A contratação do seguro prestamista foi livre e informada, por meio de proposta de adesão apartada e assinada, afastando a alegação de venda casada. 8. A inexistência de ilegalidade nas cobranças contratuais afasta o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da legalidade contratual. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar próximo às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN não configura abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa no contrato. 4. São
legítimas
as tarifas bancárias e o seguro prestamista quando contratados com consentimento e devidamente discriminados no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CDC,
arts
. 6º, III e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.3.2009 (Tema 24); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.2.2014 (Tema 620); STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Súmulas 382, 539 e 541. (N.U 1003795-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No caso concreto, a existência de proposta de adesão em documento separado, com discriminação específica das condições do seguro e assinatura da embargante, demonstra que houve manifestação autônoma de vontade para a contratação.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter sido o seguro imposto como condição para a liberação do empréstimo.

O seguro prestamista, ademais, constitui garantia legítima que beneficia tanto a instituição financeira quanto o próprio consumidor e seus beneficiários, proporcionando cobertura em casos de morte ou invalidez permanente
, sendo que s
ua contratação, quando realizada de forma expressa e com consentimento informado, não configura prática abusiva.

Portanto, não se verifica a alegada venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa, mediante instrumento apartado e com manifestação específica de vontade da consumidora, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 972, que não veda a contratação de seguros, mas apenas sua imposição compulsória.

5. Impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé

A apelante sustenta que não há fundamento para a repetição em dobro dos valores do seguro, por ausência de comprovação de má-fé na cobrança.

Considerando que não se configurou venda casada na contratação do seguro prestamista, conforme demonstrado no tópico anterior, não há que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em repetição de indébito.

A cobrança do seguro decorreu de contratação válida e expressa, realizada mediante proposta de adesão específica, não havendo ilegalidade que justifique a restituição de valores.

6. Manutenção da cobrança de juros moratórios

A apelante defende a manutenção da cobrança de juros moratórios, argumentando que o inadimplemento da embargante autoriza a incidência dos encargos de mora.

Com efeito, não havendo irregularidade na contratação do seguro prestamista, não há fundamento para a descaracterização da mora.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 972, "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
, sendo que
inexistindo abusividade na cobrança do seguro prestamista, mantém-se a legitimidade da cobrança dos juros moratórios decorrentes do inadimplemento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme já fixado na origem, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025